Tribunal: TJSP
Processo: 2096470-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Prova da efetiva impossibilidade do recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Ausência - Indeferimento dos benefícios:
- A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade de suportar o ônus do processo, mediante a apresentação de documentos pertinentes –

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. Prova da efetiva impossibilidade do recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Ausência - Indeferimento dos benefícios:
- A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade de suportar o ônus do processo, mediante a apresentação de documentos pertinentes – Documentos apresentados demonstram a capacidade da Agravante em suportar o ônus do processo. Declaração de hipossuficiência tem presunção relativa e não absoluta. Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO.